Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. JUNTADA DE LAUDO E EXAMES MÉDICOS. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não submetido, ao juízo de origem, os exames e laudos médicos que atestam a condição de saúde do paciente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, quando, logo após a concessão da liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares, o paciente, além de descumprir tais medidas, empreende fuga do distrito da culpa, permanecendo por longo período foragido, situação que perduraria se não fosse a sua segregação cautelar.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para impedir que o paciente obste ou mesmo dificulte as investigações, mormente quando houve o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, e a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.